Tribunal: TJMT
Processo: 1019431-88.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019431-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO - CPF: 057.856.111-55 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
-
PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS - ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO -
EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - COMPLEXIDADE DA CAUSA, COM PLURALIDADES DE RÉUS E DEFENSORES DIVERSOS – PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA , EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo sido julgado o pedido de revogação da prisão preventiva, em
Habeas Corpus
anterior, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o seu não conhecimento.

A prisão preventiva do paciente foi revisada em
10/09/2021
, quando a Magistrada
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

A conclusão acerca da ocorrência de
excesso
de
prazo
na formação da culpa não pode ser resultante de simples somatória dos lapsos para a realização de todos os atos previstos na legislação processual penal, devendo a contagem ser analisada de forma global, à luz do princípio da
razoabilidade
. O encerramento da instrução criminal, em regra, afasta a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, de acordo com o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019431-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde
12.11.2019
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Aduz que embora encerrada a instrução processual, o Ministério Público extrapolou o prazo lhe concedido para a apresentação de memoriais finais, de modo que o paciente sofre coação ilegal, por excesso de prazo.

Sustenta-se, ainda, que o juízo singular não tem observado a necessidade de revisão nonagesimal da custódia cautelar, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a adoção de providências menos onerosas.

Com tais argumentos, postula o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares dela diversas.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. n.
107319460.

As informações de praxe foram prestadas (id.
108465463),
noticiando o Juízo Singular que em
10/09/2021
, a prisão foi revisada, ocasião que reafirmou a necessidade da manutenção da constrição cautelar.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção parcial da impetração e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, conforme (ID.
108701001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDISON DE SOUSA SCHIMANKO
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como no excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista já terem decorridos quase 2 (dois) anos de sua prisão
,
sem o efetivo encerramento da instrução.

Inicialmente, cumpre consignar que

a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a insuficiência das cautelares menos onerosas foram aferidas no HC n. 1001550-98.2021.8.11.0000, julgado em
6.4.2021,
revelando-se o
writ
uma mera reiteração de argumentos outrora rejeitados, razão pela qual não conheço neste ponto.

Por outro lado, a tese de ilegalidade superveniente da prisão preventiva, ante a inobservância da regra de revisão periódica da constrição,
possui entendimento pacífico nos tribunais superiores,

uma vez que na
SL n. 1395
o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que “
a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal
não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade
e a atualidade de seus fundamentos
”.

Logo, a única consequência da suposta inobservância da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal seria a eventual concessão do
habeas corpus
para determinar que o juízo singular procedesse à reanálise da medida.

No caso dos autos, a teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a prisão preventiva foi reavaliada em
10/09/2021
, pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Dessa maneira, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi revisada, ocasião que a Magistrada

manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP, e não estando vencido o prazo de 90 dias, não resta configurado o alegado constrangimento ilegal.

Quanto

ao excesso de prazo, o juízo
a quo
,

ao prestar informações, assim elucidou:

“-
12/11/2019
, o paciente foi preso;

-
20/01/2020
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e outros 42 codenunciados;

-
27/01/2020
, determinou-se a notificação dos acusados;

-
01/03/2020
, o Juízo de Guarantã do Norte declinou competência;

03/04/2020
, foram ratificados os atos processuais;

-
11/02/2021
, a denúncia foi recebida;

- Nos dias
15 a 19/03/2021
, foram realizadas audiências de instrução;

-
19/03/2021
, os réus presos foram interrogados e declarada encerrada a instrução processual, sendo determinado o desmembramento;

-
28/07/2021
, o Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de revogação da prisão formulado pela defesa do paciente;

-
10/09/2021
, a custódia foi reavaliada e mantida;

-
21/10/2021
, o órgão ministerial apresentou memoriais; - a ação penal aguarda memoriais das defesas (Id. 108465463).”

O tema de excesso de prazo foi objeto de julgamento do HC 1015842-88.2021, impetrado em favor do corréu Anderson José Polipenko Serra, cuja ordem fora recentemente denegada em
09/11/2021
.

Na ocasião, consignei que apesar de sua prisão perdurar por 02 anos
“não houve violação ao princípio da razoabilidade, tendo em vista a complexidade da causa, com pluralidade de réus, com defensores diversos, pluralidade de testemunhas, pandemia, dentre outros, hei por bem recomendar ao Juízo a quo, que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo. “

Ademais, a instrução criminal, já se encerrou, inclusive o
órgão ministerial apresentou memoriais, o que
em regra, afasta a alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, de acordo com o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e na parte conhecida,
denego a ordem
pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021